Tribunal: STF
Processo: HC 246942
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração no habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Alegada omissão e erro material na decisão embargada. Inexistência dos vícios autorizadores dos aclaratórios. Mero inconformismo da parte.



    Referente à Petição nº 130.566/2024 (evento 25).



    Trata-se de embargos de declaração opostos da decisão negativa de seguimento ao habeas corpus impetrado em favor de Frederick Wassef, contra ato do Relator da Petição n° 11.645/DF, deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Alexandre de Moraes. 



    Colho da decisão embargada: 



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Frederick Wassef contra ato do Relator da Petição n° 11.645/DF do Supremo Tribunal Federal, Ministro Alexandre de Moraes.



    Narra a inicial, que “o presente habeas corpus tem como objetivo obter o trancamento do Inquérito Policial n. 2021.0044972 (Registro Especial 2023.0004076-CGCINT/DIP/PF), distribuído no sistema eletrônico desta Suprema Corte como Pet n. 11.645/DF, em relação ao Paciente”.



    A Defesa assevera que o paciente é investigado pela suposta prática dos delitos de associação criminosa (art. 288 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98). Sustenta a atipicidade das condutas imputadas ao paciente, “notadamente após a prolação do Acórdão 1585/2024 pelo TCU”. 



    Ressalta que o paciente, na condição de advogado do ex-Presidente da República, “limitou-se a advogar ao cliente e a comprar, com seu dinheiro lícito, um relógio que, em seguida, foi devolvido à União”. Aduz falta de suporte probatório mínimo para deflagração e prosseguimento da investigação, visto que demonstrados “o desconhecimento e a inexistência de participação do Paciente na incorporação de presentes ao acervo pessoal do ex-Presidente da República, bem como na alienação dos bens”. 



    Defende que “após a prolação do Acórdão 1585/2024 pelo TCU, considerando que a hipótese de investigação está vinculada à interpretação dada pelo TCU à Lei n. 8.394/1991 e aos atos infralegais relacionados à matéria, inexiste justa causa para o prosseguimento das investigações, de modo que o inquérito deve ser imediatamente trancado”.



    Requer, em medida liminar, “o sobrestamento da Pet n. 11.645/DF especificamente em relação ao Paciente, até que o mérito do habeas corpus seja devidamente analisado por esta Suprema Corte”. No mérito, pugna pelo “trancamento do Inquérito Policial n. 2021.0044972 (Registro Especial 2023.0004076-CGCINT/DIP/PF), distribuído no sistema eletrônico desta Suprema Corte como Pet n. 11.645/DF, em relação ao Paciente, em razão da atipicidade formal da conduta que lhe foi atribuída pela autoridade coatora (Relatório n. 1093118/2024)”.



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde logo, que o presente writ é incabível, porquanto impetrado contra ato de Ministro desta Casa. A orientação jurisprudencial sedimentada nesta Suprema Corte é no sentido da “inadmissibilidade de “habeas corpus”, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109.021-AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013). 



    Esta orientação jurisprudencial foi reafirmada recentemente por unanimidade pelo Plenário desta Corte em decisão assim ementada:



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE Nº 606 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (AgR no HC 233.916/RS, Rel. Min. André Mendonça. DJe s/n Divulg. 05.03.2024. Public. 06.03.2024. Julg. 19.12.2023)



    O entendimento consolidado no verbete da Súmula 606/STF (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”), no tocante aos órgãos colegiados da Casa, ou por aplicação analógica do enunciado, na hipótese de ato de Ministro, reflete-se em inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se:



    (...)



    Essa orientação, como visto nos precedentes acima colacionados, prevalece como jurisprudência dominante desta Suprema Corte, razão pela qual enfatizo que ação constitucional de habeas corpus não se qualifica como instrumento processual hábil a combater ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte, que deve ser objeto de insurgência pelas vias recursais próprias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).” 



    Na presente via, o Embargante aponta omissão e erro material na decisão impugnada, visto que o “ato conjurado no writ foi praticado pelo Ilmo. Sr. Delegado de Polícia Federal Fábio Alvarez Shor, da Coordenação de Investigações e Operações de Contrainteligência da Diretoria de Inteligência Policial da Polícia Federal”. Ressalta que “não se questiona qualquer ato praticado por Ministro do STF” e que “o ato coator é o indiciamento promovido por Delegado de Polícia Federal, nos autos do Inquérito Policial n. 2021.0044972 (Registro Especial 2023.0004076-CGCINT/DIP/PF), em razão da atipicidade da conduta atribuída ao Paciente”. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que “a presente ação mandamental siga tramitando regularmente” (evento 25). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pela manutenção da decisão embargada e a consequente rejeição dos embargos declaratórios (evento 29).



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Não obstante a Defesa apontar o indiciamento promovido pelo Delegado de Polícia Federal em desfavor do ora Embargante, reputo que o mencionado ato foi praticado no contexto de investigação autorizada e supervisionada pelo Ministro Alexandre de Moraes (PET 11.645/DF, evento 111, fls. 2-13). 



    A Petição 11.645/DF trata de representação da Polícia Federal, “subscrita pelo Delegado de Policia Federal FABIO ALVAREZ SHOR, pela realização da medida cautelar de busca e apreensão” em face do ora embargante e outros investigados, “bem como pelo acesso aos dados dos processes de destinação ao acervo presidencial constantes nos sistemas do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH)”. 



    O referido feito foi instaurado nesta Suprema Corte, “a partir de ofício remetido pelo Delegado de Policia Federal FÁBIO ALVAREZ SHOR (Oficio n" 2673844/2023 - CCINT/CGCINT/DIP/PF), acompanhado do Relatório de Análise n° 2673382/2023, trazendo novas informações colhidas no âmbito desta Pet 10.405/DF, relacionadas à atuação de organização criminosa investigada nos autos do Inq. 4.874/DF” (PET 11.645/DF, evento 113, fls. 04-108). 



    Apesar das razões recursais apontarem o Delegado da Polícia Federal como autoridade coatora, a Defesa também reconhece que a respectiva investigação tramita perante este Supremo Tribunal Federal no bojo da PET 11.645/DF, ao afirmar na exordial que “o presente habeas corpus tem como objetivo obter o trancamento do Inquérito Policial n. 2021.0044972 (Registro Especial 2023.0004076-CGCINT/DIP/PF), distribuído no sistema eletrônico desta Suprema Corte como Pet n. 11.645/DF, em relação ao Paciente”.



    As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta Casa submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF - “... são atribuições do Relator: XV - determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido”.



    Convém ressaltar a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que “Se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por crime comum, perante o STF (CF, art. 102, I, b), não há razão constitucional plausível para que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial (abertura de procedimento investigatório) sejam retiradas do controle judicial do STF”, razão pela qual (...) a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



     Nesse prisma, escorreita a assertiva do Procurador-Geral da República no sentido de ser “Inegável, assim, que os pleitos formulados pelos impetrantes, objetivando o sobrestamento e o trancamento da investigação, visam atingir a autoridade de atos proferidos ou supervisionados pelo Ministro relator da Petição n. 11.645/DF”. Conclui, ainda, que “Evidente, portanto, a presença de insuperável impeditivo ao conhecimento da ordem impetrada, uma vez que se impugna a legalidade de atos investigativos submetidos a rigoroso controle judicial e previamente supervisionados por Ministro relator da Suprema Corte”.



    Reitero, portanto, que o presente writ é incabível, porquanto impetrado contra ato de Ministro desta Casa. A orientação jurisprudencial sedimentada nesta Suprema Corte é no sentido da “inadmissibilidade de “habeas corpus”, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109.021-AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013). 



    Esta orientação jurisprudencial foi reafirmada recentemente por unanimidade pelo Plenário desta Corte em decisões assim ementadas:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS PACIENTES, QUE TÊM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS EM PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS NO STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Pacientes alvos de prisão preventiva e de outras medidas cautelares decretadas em procedimento investigatório em trâmite no Supremo Tribunal Federal pela suposta prática dos crimes de tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito (art. 359-L do Código Penal — CP), de tentativa de golpe de Estado (art. 359-M do CP) e de associação criminosa (art. 288 do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é viável a impetração de habeas corpus contra decisão de Ministro ou de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, em situações como a narrada nestes autos.



    III. Razões de decidir



    3. A impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já têm advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos.



    4. A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    5. O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de quaisquer de seus membros, a incidir a referida Súmula 606.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC 249064-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 15.01.2025).



    “Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Incidência, por analogia, da Súmula 606/STF (cf. HC 233916-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2024; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014)” 



    (HC 248.972-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.01.2025)



    O entendimento consolidado no verbete da Súmula 606/STF (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”), no tocante aos órgãos colegiados da Casa, ou por aplicação analógica do enunciado, na hipótese de ato de Ministro, reflete-se em inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se: HC 238.427-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 15.5.2024; HC 239.302-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024; HC 238.584-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, DJe 08.5.2024; HC 238.716-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.4.2024; HC 237.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 01.4.2024; HC 228.960-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024; HC 235.685-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 15.02.2024; HC 230.014-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08.3.2024; HC 223.212-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2023; HC 229.264-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.9.2023.



    Essa orientação, como visto nos precedentes acima colacionados, prevalece como jurisprudência dominante desta Suprema Corte, razão pela qual enfatizo que ação constitucional de habeas corpus não se qualifica como instrumento processual hábil a combater ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte, que deve ser objeto de insurgência pelas vias recursais próprias.



    Ademais, registro a ausência de provocação prévia do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da PET 11.645/DF, com o fim de apreciar as questões suscitadas na presente impetração. 



    Não demonstradas, portanto, as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (Petição nº 130.566/2024). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente